Tribunal: CARF
Processo: 13502.720469/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720469/2012-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.961 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASKEM S/A

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO
VERIFICADA
Devidamente verificadas a contradição e omissão apontada nos embargos, há de
ser realizada a retificação do acórdão embargado para o saneamento dos vícios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos da Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para alterar a ementa na forma do voto
e excluir os créditos concedidos no acórdão embargado para os itens kurita, kurinpower, óleo
compressor, betzdearborn h218, óleo mineral emca e óleo mineral branco, queimadores de gases,
carvão, gás natural, nalsperse, irganox, cloreto férrico, hidrazina, inibidor de polimerização,
rompedor de emulsão, biodispersante, ar sintético, alquilamina aquosa, etanol técnico, areia e
hipoclorito de cálcio.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício)
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720469/2012-00
Fl. 9413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.961 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720469/2012-00

Trata o presente de embargos de declaração manejados pela Fazenda Nacional que
aponta contradição entre a ementa do acórdão e o que fora efetivamente decidido no acórdão,
Omissão acerca da inclusão dos insumos para os quais não houve glosa no lançamento de ofício;
Omissão sobre a ocorrência da preclusão do pedido de creditamento em relação aos insumos
acolhidos no acórdão embargado.
Realizado a preliminar de admissibilidade dos embargos, os mesmo foram
parcialmente admitidos, restando concluído que:
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pela Fazenda Nacional para sanar os seguintes vícios:
1. Contradição entre a ementa e a decisão do colegiado;
2. Omissão acerca da inclusão dos insumos para os quais não houve glosa no
lançamento de ofício: kurita, kurinpower, óleo compressor, petroflo, betzdearborn h218,
GLP, TEAL, hidrogênio, óleo mineral emca e óleo mineral branco, queimadores de
gases, óleo combustível, carvão, gás natural, nalsperse, irganox, cloreto férrico,
hidrazina, inibidor de polimerização, rompedor de emulsão, biodispersante, ar sintético,
alquilamina aquosa, etanol técnico;
3. Omissão sobre a ocorrência da preclusão do pedido de creditamento em relação aos
insumos acolhidos no acórdão embargado: kurita, kurinpower, óleo compressor,
betzdearborn h218, óleo mineral emca e óleo mineral branco, queimadores de gases,
carvão, gás natural, nalsperse, irganox, cloreto férrico, hidrazina, inibidor de
polimerização, rompedor de emulsão, biodispersante, ar sintético, alquilamina aquosa,
etanol técnico, areia e hipoclorito de cálcio.
Encaminhe-se ao Conselheiro José Renato Pereira de Deus para inclusão em pauta de
julgamento.
Passo seguinte os autos foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e passam a ser analisados.
Aponta a embargante contradição entre a ementa do acordão embargado com o
que efetivamente teria sido decidido.
Assiste razão à embargante nesse apontamento.
É clara a contradição, uma vez que houve o acatamento de apontamentos feitos à
época, devendo a ementa ser retificada passando a apontar corretamente o resultado do acórdão
da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 9414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.961 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720469/2012-00

Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA
Devidamente verificada a omissão apontada nos embargos, há de ser realizada a
retificação do acórdão embargado para o saneamento dos vícios.
Quanto a omissão relacionada a eventual preclusão ao apontamento de produtos
considerados como insumos, contudo, não elencados na impugnação da contribuinte, conforme
acertadamente pontuado no despacho de admissibilidade dos presentes embargos, tal
consideração deve ser acatada parcialmente.
No que tange ao item 4.2 – DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO
PROCESSO PRODUTIVO (e-fls. 1002/1038), não localizados, cuja glosa foi revertida no
Acórdão de Embargos, e, no item 5.1 – Insumos para produção do laudo do IPT (e-fls. 1975 e
ss.), não localizados os seguintes insumos: kurita, kurinpower, óleo compressor, betzdearborn
h218, óleo mineral emca e óleo mineral branco, queimadores de gases, carvão, gás natural,
nalsperse, irganox, cloreto férrico, hidrazina, inibidor de polimerização, rompedor de emulsão,
biodispersante, ar sintético, alquilamina aquosa, etanol técnico, areia e hipoclorito de cálcio,
devemos aclarar o seguinte.
Vários são os processos relacionados à contribuinte parte na presente demanda,
sendo certo que muitos deles dizem respeito a pedidos de compensação de créditos relacionados
à aquisição de insumos.
Assim, no ato da análise dos fatos e dados dos presentes autos, possivelmente
houve a confusão entre as demandas, notadamente por se tratar de auto de infração.
De fato os produtos elencados no parágrafo acima, contemplados pelo acordão ora
embargado, não constam do termo de verificação fiscal, bem como também não constam do
laudo do IPT.
Assim, verifica-se a ocorrência da preclusão apontada pela Fazenda Embargante,
descrita no art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Já, no que diz respeito aos insumos hidrogênio, TEAL (trietil alumínio) (e-fl.
1984), areia (e-fl. 2096), carvão (e-fl. 2097), GLP (e-fl. 2100), óleo combustível (e-fl. 2102),
petroflo (e-fl. 2102), nalsperse (e-fl. 2102), tais foram apontados pelo laudo do IPT, sendo
suficientes para serem considerados como impugnados, devendo ser mantida a reversão da glosa
dos créditos.
Deste modo, por todo o exposto, voto por acolher os embargos da Fazenda
Nacional, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada na ementa, passando a
mesma a ser lida da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA
Devidamente verificada a omissão apontada nos embargos, há de ser realizada
a retificação do acórdão embargado para o saneamento dos vícios.
Fl. 9415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.961 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720469/2012-00

Além de excluir os créditos concedidos no acórdão embargado para os itens
kurita, kurinpower, óleo compressor, betzdearborn h218, óleo mineral emca e óleo mineral
branco, queimadores de gases, carvão, gás natural, nalsperse, irganox, cloreto férrico, hidrazina,
inibidor de polimerização, rompedor de emulsão, biodispersante, ar sintético, alquilamina
aquosa, etanol técnico, areia e hipoclorito de cálcio.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 9416
DF CARF MF
Original